Tribunal: TJDFT
Processo: 0712517-57.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Embriaguez ao volante. Provas da autoria e da materialidade. Absolvição incabível. Crimes cometidos durante o cumprimento de pena. Conduta social desfavorável. Réu reincidente. Cabimento de regime prisional mais gravoso. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal e no art. 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69, caput, do CP.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) absolvição dos crimes por insuficiência de provas; ou, subsidiariamente, de (ii) afastamento da valoração negativa da conduta social do agente; e (iii) fixação de regime prisional menos gravoso.
III. Razões de decidir
3. Resta consumado o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor com a simples posse do bem, independentemente de o agente ter sido o autor da adulteração. Além disso, o fato de o agente ter sido flagrado na condução do veículo faz presumir sua ciência quanto à adulteração, cabendo à defesa comprovar a boa-fé ou o desconhecimento do fato (art. 156 do Código de Processo Penal). 3.1. No caso concreto, a adulteração foi atestada por exame pericial, não tendo a defesa apresentado elementos capazes de afastar o dolo do agente.
4. Conforme o art. 306, §1o, inciso II, da Lei n. 9.503/1997 e o art. 5o da Resolução CONTRAN n. 432/2013, o teste do etilômetro é dispensável para a comprovação do crime de embriaguez ao volante, que pode se dar por outros meios, como prova testemunhal e exame clínico.
5. A recidiva criminosa durante a execução da pena anteriormente imposta evidencia o desrespeito do réu ao processo de ressocialização, inobservância das diretrizes da Leide Execuções Penais, justificando a valoração negativa de sua conduta social. 5.1. Ademais, seu desvalor não leva em consideração as condenações anteriores em si, mas o fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento de pena anterior, não havendo falar em bis in idem.
6. Apesar de a pena definitiva não ter ultrapassado o patamar de 4 anos, tratando-se de réu reincidente (reincidência específica em crime de trânsito) e com conduta social desfavorável, é adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão e o semiaberto para o cumprimento da pena de detenção, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o, e art. 311, § 2o, inciso III; CTB, art. 306, § 1o, inciso II; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2061569, Rel. Des. Gislene Pinheiro De Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 29/10/2025; TJDFT, Acórdão 2001523, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 22/05/2025; TJDFT, Acórdão 2057813, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 15/10/2025; TJDFT, Acórdão 2062337, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, julgado em 28/10/2025; TJDFT, Acórdão 1984718, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 27/03/2025.